Tribunal: TJSP
Processo: 2075014-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Requerida à autoridade coatora a concessão da prisão domiciliar ou antecipação ao regime prisional aberto, diante da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, que, todavia, restou indeferida – INADMISSIBILIDADE – Decisão de indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar ou antecipação de regime prisional adequadamente fundamentada. Não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Requerida à autoridade coatora a concessão da prisão domiciliar ou antecipação ao regime prisional aberto, diante da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, que, todavia, restou indeferida – INADMISSIBILIDADE – Decisão de indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar ou antecipação de regime prisional adequadamente fundamentada. Não comprovação que o paciente pertença a algum grupo de risco passível da obtenção da concessão da prisão domiciliar ou antecipação de regime, ou notícia acerca de seu estado de saúde a demandar cuidados especiais. As circunstâncias do caso concreto autorizam a manutenção da segregação, sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075014-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante KELLY
SACRAMENTO AMADEU e Paciente EDUARDO DE FREITAS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075014-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.754
2
Habeas Corpus no 2075014-58.2020.8.26.0000 - Comarca de Sorocaba
Impetrante: Dra. Kelly Sacramento Amadeu
Paciente: Eduardo de Freitas Santos
Impetrado: MMo Juiz de Direito do Departamento Estadual de Execução
Criminal
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.754
HABEAS CORPUS Execução Penal Requerida à autoridade
coatora a concessão da prisão domiciliar ou antecipação ao regime
prisional aberto, diante da Recomendação no 62 do Conselho
Nacional
de
Justiça,
que,
todavia,
restou
indeferida

INADMISSIBILIDADE Decisão de indeferimento do pedido de
concessão de prisão domiciliar ou antecipação de regime prisional
adequadamente fundamentada. Não comprovação que o paciente
pertença a algum grupo de risco passível da obtenção da concessão
da prisão domiciliar ou antecipação de regime, ou notícia acerca
de seu estado de saúde a demandar cuidados especiais. As
circunstâncias do caso concreto autorizam a manutenção da
segregação, sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no
62 do Conselho Nacional de Justiça.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Eduardo de
Freitas Santos, com pedido liminar, apontando o MMo Juiz de Direito do
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba como
autoridade coatora, nos autos da Execução digital no
0008861-03.2019.8.26.0521.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075014-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.754
3
Aduz a impetrante que o paciente foi preso e condenado como
incurso no artigo 240, § 2o, inciso III do Estatuto da Criança e do
Adolescente, à pena de 06 anos, 02 meses e 02 dias, em regime inicial
semiaberto, com início do cumprimento em 31 de outubro de 2019 e previsão
de progressão ao regime aberto para data de 27 de julho de 2020.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto
negado seu pleito de substituição da prisão preventiva pelo albergue
domiciliar, que foi formulado diante da pandemia causada pelo coronavírus e
as condições insalubres do sistema prisional brasileiro.
Informa quanto à notícia veiculada pelo Jornal Ipanema do
falecimento de dois reeducandos e internação de outro, todos por suspeita de
contaminação pelo Covid-19, havendo isolamento e monitoramento dos
demais que estavam na cela em comum na unidade prisional em que o
paciente cumpre pena.
Ressalta os predicativos favoráveis do paciente, tais como a
primariedade, o trabalho na unidade prisional, e o cumprimento de pena por
crime praticado sem violência ou grave ameaça, para corroborar requerido.
Requer a concessão da ordem para que seja concedida ao
paciente a prisão albergue domiciliar (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferida (fls. 295/296).
Dispensadas informações da autoridade apontada como
coatora, pronunciou-se a Douta Procuradoria de Geral de Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 300/307).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075014-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.754
4
Depreende-se dos autos, bem como da Execução Penal em que
o paciente figura como executado, mediante acesso ao sítio eletrônico deste
E. Tribunal de Justiça, que o sentenciado cumpre pena de 06 anos, 02 meses e
20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, com início do cumprimento
em 31 de outubro de 2019, e previsão de término para o dia 03 de outubro de
2025, com data prevista para a progressão ao regime aberto aos 27 de julho
de 2020 (fls. 200/201).
Esta é a síntese dos fatos.
De proêmio, consigno não existir nos autos notícia acerca da
interposição de Agravo em Execução pelo paciente. Não obstante, sem
desconhecer a orientação consolidada nos Colendos Tribunais Superiores,
quanto ao Habeas Corpus não se prestar como sucedâneo de recurso
ordinário, a urgência da tese abordada na presente impetração, em razão do
atual quadro frente à pandemia do Covid-19, recomenda seja o writ
excepcionalmente conhecido.
Com efeito, o d. Magistrado a quo fundamentou
pormenorizadamente, na r. decisão combatida, o indeferimento do pedido de
concessão de prisão albergue domiciliar ou antecipação ao regime prisional
aberto.
Verte da decisão guerreada, in verbis:
“Importante inicialmente ressaltar que o i. Ministro Marco
Aurélio, relator do ADPF 347, do STF, na decisão que antecipou a tutela,
consignou que "O quadro reforça imprescindível a adoção de postura
fidedigna e rigorosa, sob pena de perda da legitimidade das decisões que
profira e de não se saber onde se parará".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075014-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.754
5
Na sequência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na
sessão do dia 18/03/2020, por ocasião do julgamento da citada ADPF,
analisando o pedido ajuizado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa
para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal
e socioeducativo do país, os ministros entenderam que, neste momento, o
Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios
da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, e não referendaram a medida
cautelar então concedida.
Inegável que a sociedade está passando por um momento de
aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus
COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas
restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos
cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de 17/03/2020
do CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre a execução
penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos.
Contudo, não se trata de determinações que devem ser cumpridas sem a
análise do caso concreto, ou seja, que devam ser adotadas de forma coletiva
e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública
em risco.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075014-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.754
6
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti:"...a
crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o
sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal." (STJ - HC no 567.408/RJ).
No caso dos autos, nenhuma outra notícia há de concreto que
a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente
carcerário esteja em piores condições que o externo. Observa-se, ainda, que
o sentenciado não possui lapso para obtenção do benefício, baseando-se o
requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde.
Ante o exposto, indefiro o pedido formulado em favor de
EDUARDO DE FREITAS SANTOS (MT: 1058051-2, RG: 19.523.453, RGC:
71.760.314, Penitenciária "Dr. Antonio de Souza Neto" - Sorocaba II).” (fls.
284/285).
Assim, verifica-se que a respeitável decisão atacada encontra-
se devidamente fundamentada, em consonância com o disposto no artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Com efeito, a despeito da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075014-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.754
7
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, não há qualquer documentação nos autos acerca do estado de
saúde do paciente que conta com 51 (cinquenta e um) anos de idade ou
que ele faça parte do grupo de risco e tampouco as condições do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
No ponto, não obstante a notícia veiculada através do sítio
eletrônico discriminado na peça exordial, não foi juntada qualquer
documentação de órgão oficial hábil a comprovar o ali informado.
No caso em testilha, o paciente não está inserido em qualquer
dos grupos vulneráveis do novo coronavírus.
Outrossim, é evidente que o enfrentamento da pandemia do
coronavírus, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada
dos pedidos de liberdade, prisão albergue domiciliar ou antecipação de
progressão de regime, mormente porque, além de não encontrar respaldo
legal, seria contrária à preservação da segurança pública, garantia
preconizada como direito difuso e dever do Estado pelo artigo 144, da
Constituição Federal.
Já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075014-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.754
8
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ - Habeas Corpus no 570082-PR (2020/0078108-3)
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no 2882 no DJe de
02/04/2020).
Importante destacar que o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347-DF, alertou para a indispensabilidade da
análise casuística da prisão cautelar pelo Juízo competente, não bastando a
alegação genérica da superveniência da pandemia para impor
necessariamente a concessão de benefício de liberdade, prisão albergue
domiciliar ou progressão antecipada de regime.
Ademais, é cediço que a Secretaria da Administração
Penitenciária - SAP, de seu turno, vem adotando providências para evitar a
propagação do Covid-19, geralmente conhecido como coronavírus, nos
presídios do Estado de São Paulo.
Sendo assim, as recomendações emitidas pelo CNJ sobre a
questão não devem ser seguidas de forma automática, senão avaliadas de
acordo com o caso, devendo prevalecer o interesse da sociedade sobre a
conveniência individual.
Caso sobrevenha situação contrária, o indivíduo deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075014-58.2020.8.26.0000 -Voto no 36.754
9
isolado e seguidas as orientações necessárias com o escopo de evitar a
disseminação do Covid-19, bem como, que seja ministrado de imediato o
tratamento pertinente na hipótese de aparecimento dos sintomas.
Deste modo, não obstante o crime ter sido praticado sem
violência ou grave ameaça à pessoa, as circunstâncias do caso concreto
autorizam a manutenção da segregação do paciente, sem que ocorra qualquer
violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, observe-se que eventual irresignação de decisão em
sede de execução deve ser objeto de Agravo em Execução, que é o
instrumento processual adequado e eficiente para impugnar decisão
desfavorável ao sentenciado, proferida em incidente de execução de pena,
conforme artigo 197 da Lei de Execuções Criminais.
Destarte, por não se vislumbrar qualquer constrangimento
ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR